Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente devidos a título de correção monetária e encargos remuneratórios do saldo PASEP, em razão da má administração da conta individual do titular pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a pretensão da parte autora está prescrita, a partir da análise do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.
3.2. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso decenal entre a data em que a parte sacou os valores de sua conta individual do PASEP (25/02/2002) e o aforamento da presente demanda (27/08/2024), verifica-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação cível desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJDFT, Acórdão 1961011, 0745908-33.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964629, 0721898-19.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963312, 0738776-24.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963353, 0736817-13.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.